Tribunal: TJMT
Processo: 1018486-62.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018486-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Adicional por Tempo de Serviço, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), ROSELI FERREIRA DA CRUZ - CPF: 522.309.611-87 (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO AUTÔNOMA DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento para reformar decisão que deferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais com a expedição de RPV com o montante correspondente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) saber se é cabível o destaque de honorários contratuais na execução individual de sentença coletiva; e (
ii
) verificar se é admissível a expedição autônoma de RPV para pagamento de honorários contratuais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, é possível o destacamento dos honorários contratuais desde que haja requerimento antes da expedição do precatório e inexistência de controvérsia entre outorgante e advogado.

4. Contudo, a expedição de RPV autônoma para pagamento desses honorários é vedada pelo art. 100, § 8º, da CF, pois não se trata de crédito independente contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O destaque de honorários contratuais é permitido, desde que solicitado antes da expedição do precatório e não haja litígio entre o advogado e seu cliente. 2. A expedição autônoma de RPV para pagamento de honorários contratuais é vedada pelo artigo 100, § 8º, da CF
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1374239 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 27.6.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2029763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2192954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 23.3.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra decisão que, em
execução individual de sentença coletiva
nº 1000524-26.2023.811.0055 proposta por
Roseli Ferreira da Cruz
, deferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais com a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com o montante correspondente.

Aduz que, nos termos do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, não é admissível a expedição de requisitório destacado para o pagamento de honorários contratuais.

Assevera que, o Supremo Tribunal Federal apresenta firme entendimento de que a Súmula Vinculante nº 47 não abrange aos honorários contratuais, portanto é inviável a determinação de destaque e expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para tanto.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de destaque dos honorários contratuais com a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com o montante correspondente.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 291963379).

Contrarrazões de Roseli Ferreira da Cruz (Id. 295514890).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 296030894), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Roseli Ferreira da Cruz
, ora agravada, propôs
execução individual de sentença coletiva
contra o
Município de Tangará da Serra
,
com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos do
mandado de segurança coletivo
nº 1000850-93.2017.8.11.0055 impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra (SSERP)
contra ato do
Prefeito do Município de Tangará da Serra
.

O referido título reconheceu o direito dos servidores, ocupantes dos cargos de agente de combate às endemias e de agente comunitário de saúde, ao recebimento de adicional por tempo de serviço, com a consequente determinação do pagamento dos valores retroativos desde a data de ajuizamento da demanda coletiva.

No curso da execução, ao requerer o levantamento de valores homologados, a agravada também pleiteou o destacamento do montante principal de valores referente aos honorários contratuais com a
expedição apartada
de Requisição de Pequeno Valor (RPV) (1ª Instância, Id. 177838529), pedido este que foi deferido (1ª Instância, Id. 191605207).

O ponto controvertido consiste em verificar a possibilidade jurídica de destacamento dos honorários contratuais em relação ao valor principal da condenação, com o objetivo de viabilizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de forma apartada, observadas as limitações constitucionais e jurisprudenciais pertinentes ao regime de precatórios.

Quanto ao desmembramento do montante principal para reserva de honorários advocatícios contratuais, não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório e não haja litígio entre o outorgante e seu procurador, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil):

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 4º
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou
. [...].

Por outro lado, não é admissível a expedição autônoma de Requisição de Pequeno Valor (RPV), visto que vedado pelo artigo 100, § 8º, da Constituição Federal:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

[...]

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

[...]

§ 8º
É vedada
a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo
. [...].

Importante ressaltar que essa proibição visa impedir estratégias que busquem fragmentar o montante devido com o objetivo de facilitar o pagamento ou de classificá-lo em diferentes categorias, a garantir a integridade do processo de execução.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994,
é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais
,
mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório
. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2029763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.8.2024). [grifo nosso]

[...] Assentou a jurisprudência do STJ que ‘
é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais
, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994,
mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório
. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si
’ (AgRg no AgRg no REsp 1.494.498/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). Esse entendimento foi adotado pelas duas Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ ao apreciar idêntica controvérsia recentemente. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2192954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 23.3.2023). [grifo nosso]

Por fim, registro que, embora a Súmula Vinculante nº 47, disponha que: “
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
”; não se estende aos honorários contratuais.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar sobre a questão, reafirmou jurisprudência de que é inadmissível a expedição autônoma de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de tais verbas.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA APÓS A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo
.

2.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal
. [...]. (STF, ARE 1374239 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 27.6.2022). [grifo nosso]

Assim, embora seja possível o destacamento dos honorários contratuais no curso da execução, desde que exista contrato firmado entre a parte e seu advogado, não se admite a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome do patrono, de forma autônoma, uma vez que tais honorários não configuram crédito independente exigível diretamente contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a expedição apartada de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025